Tribunal: STF
Processo: HC 224095
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE E AFASTAMENTO DA REDUTORA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO: QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. INDEFERIMENTO LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MANIFESTA ILEGALIDADE A AFASTAR A SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE SUPERAÇÃO NA ESPÉCIE. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 11.1.2023 por Kayque Souza Silva, advogado, em benefício de Inayara Mariane Ramos, contra decisão do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 776.719/SP:



    “Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de INAYARA MARIANE RAMOS apontando como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO (Apelação n. 0000133-19.2020.8.26.0559). 



    Depreende-se dos autos que o réu foi condenado a 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, no regime inicialmente fechado, pela prática de tráfico de drogas por ter sido flagrada, em companhia de corréus, em posse de 388kg (trezentos e oitenta e oito quilogramas) de maconha (e-STJ fl. 21). 



    Interposta apelação, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso da defesa (e-STJ fls. 34/45). 



    Daí o presente writ, no qual sustenta a defesa fazer jus a ré à aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 (e-STJ fl. 7). 



    Aduz preencher a agente os requisitos para a fixação de regime inicial menos gravoso (e-STJ fl. 9).



      Requer, liminarmente e no mérito, a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas e a fixação de regime inicial menos gravoso (e-STJ fl. 16). 



    É o relatório. 



    Decido.



    Preliminarmente, cumpre salientar que é competência do relator, em decisão in limine, aplicar jurisprudência pacífica do colegiado, conforme expressamente dispõem os incisos XVIII e XX do art. 34 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, bem como julgados nesse sentido das turmas criminais desta Corte (vide AgRg no HC n. 622.778/RS, relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe 10/12/2020; AgRg no HC n. 622.822/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 23/11/2020).



      Sobre a tese de mérito, cumpre ressaltar que, na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte, por se tratar de questão afeta a certa discricionariedade do magistrado, a dosimetria da pena é passível de revisão em habeas corpus apenas em hipóteses excepcionais, quando ficar evidenciada flagrante ilegalidade, constatada de plano, sem a necessidade de maior aprofundamento no acervo fático-probatório. 



    No caso em tela, assim foi fundamentada a dosimetria da pena na sentença condenatória, ipsis litteris (e-STJ fls. 30/31):



    Na primeira fase da reprimenda. observo que a acusada não possui condenações aptas a configurar maus antecedentes. As circunstâncias judiciais são negativas, diante da quantidade de droga encontrada em posse da acusada (Quase quatrocentos quilos de maconha). Deste modo fixo a pena base acima do mínimo legal em 1/3, totalizando 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa.



      Na terceira fase. presente a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso V, da Lei de Drogas, pois caracterizado o tráfico entre os Estados da Federação, motivo pelo qual aumento a pena em 1/6, totalizando 07 (sete) anos. 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa.



    Incabível a aplicação da causa de diminuição do § 4º do artigo 33, da Lei de Drogas, pois embora a acusada não seja reincidente ou possua maus antecedentes, é certo que com ela foi encontrada expressiva quantidade de drogas (trezentos e oitenta e oito quilos de maconha), a denotar que não pode ser comparada ao pequeno e eventual traficante.



      No mais, em que pese ser jovem e saudável não comprovou nos autos o exercício de trabalho formal, a denotar que faz do tráfico seu meio de vida. Desse modo. fica a pena definitivamente fixada na forma acima.



      Em razão da ausência de elementos de informação sobre a real situação econômica da acusada, fixo o valor do dia-multa no mínimo legal, qual seja, 1/30 do salário mínimo nacional vigente à época dos fatos, desde então corrigidos, nos termos do artigo 49, §2º, do Código Penal. 



    Diante do montante da pena e das circunstâncias judiciais negativas, deverá a acusada iniciar o cumprimento de suas penas no regime fechado.



    Já o Tribunal de origem assim se manifestou quanto ao ponto em comento (e-STJ fls. 43/44):



    O acréscimo de 1/3 (um terço) à pena-base com estribo no art. 42 da Lei Especial afigura-se adequado e congruente. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1887511/SP, sob a relatoria do Ministro JOÃO OTÁVIO NORONHA, alinhou-se ao Supremo Tribunal Federal que natureza e quantidade do entorpecente são fatores a ser considerados necessariamente na fixação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06, constituindo-se em circunstância preponderante a ser utilizada na primeira fase da fixação da pena. 



    Da mesma forma o acréscimo de 1/6 (um sexto) pelo crime ser interestadual. A circunstância de ser o narcotráfico estruturado, por inelutável consequência, impede a incidência da mitigadora do parágrafo quarto do tipo penal. Ora, a causa especial de diminuição de pena com acerto foi afastada porquanto, além da enorme quantidade de droga apreendida, há circunstâncias concretas que indica dedicação dos réus em atividade criminosa estruturada, no seio de facção criminosa, voltada ao narcotráfico, em que ação deflagrada pelo núcleo marginal tem envolvimento de muitas pessoas (além dos réus, havia uma pessoa de epíteto GAÚCHO monitorando o transporte), com grande investimento financeiro e emprego de batedores de estrada.



    Delineada a situação fática, passo à análise das teses aviadas.



    Aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006



    De acordo com o aludido art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, o agente poderá ser beneficiado com a redução de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços) da pena, desde que seja, cumulativamente, primário e portador de bons antecedentes e não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.



    Sob esse prisma, não vislumbro o alegado constrangimento ilegal, pois as instâncias ordinárias, como visto acima, não reconheceram a incidência da minorante com base nas circunstâncias do delito e presumida dedicação às atividades criminosas, porquanto foi flagrada em transporte interestadual de quase 400kg (quatrocentos quilogramas) de maconha com agente atuando como batedor na estrada e grande investimento financeiro para a empreitada.



    Assim, em respeito aos critérios estabelecidos pelo art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, foi excluída a possibilidade de aplicação do pretendido redutor.



    Por outro lado, a desconstituição dos fundamentos adotados pelas instâncias ordinárias demandaria ampla incursão no acervo fático-probatório dos autos, tarefa para a qual não se presta o habeas corpus. Nesse sentido: 



‘AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DOSIMETRIA DA PENA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. QUANTIDADE DA DROGA. 1.362G DE MACONHA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. INAFASTÁVEL A INCIDÊNCIA DO VERBETE N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...]



  2. ‘Esta Corte Superior tem decidido que a quantidade, a variedade e a nocividade da droga, bem como as circunstâncias nas quais foi apreendida, são elementos que evidenciam a dedicação do réu à atividade criminosa e, em decorrência, podem embasar o não reconhecimento da minorante do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Precedentes’ (HC 370.166/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 14/12/2016).



3. Agravo regimental desprovido.’ (AgRg no REsp n. 1.788.563/PA, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 6/8/2019, DJe 12/8/2019, grifei.)



‘PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...] 



III - O parágrafo 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, dispõe que as penas do crime de tráfico de drogas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. Os requisitos previstos na causa de diminuição (o agente ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa) são de observância cumulativa, vale dizer, a ausência de qualquer deles, implica a não aplicação da causa de diminuição de pena.



IV - Na espécie, houve fundamentação concreta e idônea para o afastamento do tráfico privilegiado, lastreada na grande quantidade e variedade de drogas aprendidas (as particularidades e a natureza, quantidade e variedade dos entorpecentes - apreensão de 151 porções de crack, 71 de cocaína, 109 de maconha), elementos aptos a justificar o afastamento da redutora do art. 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/06, pois demostram que o paciente se dedicava às atividades criminosas. Rever esse entendimento demandaria revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do mandamus. [...]’ (HC n. 542.499/SP, relator Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO, Desembargador convocado do TJPE, QUINTA TURMA, julgado em 05/12/2019, DJe 13/12/2019, grifei.) 



    Fixada a pena definitiva em 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão após exasperada a pena-base, de rigor a aplicação do regime inicial fechado, mormente considerada a grande quantidade de drogas apreendida e o contexto de tráfico interestadual. 



    Logo, aplicado o entendimento desta Corte pelo Tribunal de origem, não há possibilidade de prosperar o presente habeas corpus. 



    Ante todo o exposto, indefiro liminarmente o writ” (e-doc. 11).



    2. Na presente ação, o impetrante alega que “[a] defesa recorreu pleiteando pela absolvição, e caso assim não fosse entendido, pleiteou de forma subsidiária pela condenação com a aplicação da causa especial de redução de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei de Drogas. O r. acórdão achou por bem negar provimento ao apelo da defesa” (fl. 3, e-doc. 1).



    Narra “que a Acusada está cumprindo a pena em regime mais gravoso que o adequado para a sua pena, tendo em vista que foi condenada à pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 777 (setecentos e setenta e sete) dias-multa e já cumpriu o total de 2 (dois) anos, 2 (dois) meses e 5 (cindo) em regime fechado, restando demonstrado, portanto, o constrangimento ilegal sofrido pela Sra. Inayara, ora Paciente” (fl. 4, e-doc. 1).



    Argumenta “que além de injusta ante as circunstâncias fáticas do caso e as características pessoais da Paciente, a fundamentação para a negativa de aplicação da benesse legal e para a imposição de regime extremo viola frontalmente entendimento consolidado nesta C. Supremo Tribunal Federal, ou seja, é absolutamente ilegal e pautada em presunções e na gravidade genérica do delito  (fl. 4, e-doc. 1).



    Defende que “a autoridade coatora não reparou a ilegalidade ocasionada quando da utilização pelas instâncias ordinárias do mesmo argumento – diga-se, quantidade de droga – para elevar tanto a pena-base quanto para afastar a figura do tráfico privilegiado, à medida em que tal prática configura odioso e inaceitável bis in idem” (fl. 5, e-doc. 1).



    Assinala “que a Paciente INAYARA MARIANE RAMOS, É PRIMÁRIA, PESSOA ÍNTEGRA, COM OCUPAÇÃO LÍCITA, RESIDÊNCIA FIXA (...) possui endereço certo (Rua Raul Destro, 3933, Jardim Los Angeles, Fone: 44 3624-8247, Umuarama-PR). (...) tem ocupação lícita A Paciente tem (...) bons antecedentes e sequer foi condenada pelo delito tipificado no artigo 35, ‘caput’ da Lei 11.343/2006, o MM. Juiz de primeiro grau, decidiu por afastar a aplicação da benesse legal prevista no art. 33, §4º da Lei de Drogas” (fl. 5, e-doc. 1).



    Insiste que “[a] decisão monocrática do Ministro Relator ANTONIO SALDANHA PALHEIRO fundamentou a negativa na gravidade abstrata do crime de tráfico de drogas, especificamente indicando a quantidade de drogas apreendida, bem como pelo potencial envolvimento da Paciente com traficantes, o que por si só, ensejou o afastamento do benefício” (fl. 8, e-doc. 1).



    Embora a decisão monocrática do eminente Relator do STJ, ora autoridade coatora, tenha assentado que para a análise do benefício demandaria exame aprofundado de provas, é certo que não merece prosperar, porquanto da simples análise da sentença condenatória, bem como dos elementos probatórios carreados aos autos, infere-se a possibilidade de aplicar o referido benefício” (fl. 8, e-doc. 1).



    Ressalta que o fato de a paciente não ter sido “condenada pelo crime de associação ao tráfico (...) acaba por sustentar a possibilidade de aplicação da benesse legal, [porque] interpreta-se assim que a Paciente reconhecidamente não participa de associação criminosa e não se dedica as atividades criminosas, além de ser primaria e possuidora de bons antecedentes (fl. 9, e-doc. 1).



    Destaca ser “sabido que para aplicação do aludido benefício basta o preenchimento de determinados requisitos exigidos pela lei, quais sejam, primariedade, bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa” (fl. 9, e-doc. 1).



    Assevera que “não há qualquer indício nos autos que indiquem que Inayara integrava uma organização criminosa ou que se dedicasse a tal atividade, o que foi descartado pelo próprio Magistrado, em sentença” e que “[a]demais, a natureza e quantidade do entorpecente são circunstâncias que, por expressa disposição legal, prevista no art. 42 da Lei 11.343/06, devem ser analisadas e valoradas na primeira fase da dosimetria penal – o que efetivamente ocorreu no caso dos autos com o aumento da pena base – e somente em termos de gradação da diminuição a ser aplicada pela incidência do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06” (fl. 11, e-doc.1).



     



    Sustenta que “Deste modo, além da falta de substrato fático e fundamentação concreta, a negativa deve ser afastada pela subversão do sistema trifásico de dosimetria. Em outros termos, não se pode utilizar uma circunstância judicial da primeira fase para agravar a pena na terceira fase da dosimetria (negando aplicação da minorante) (fl. 11, e-doc.1).



    Afirma que “a quantidade do entorpecente encontrada não é impeditivo legal para a aplicação do § 4º, do art.33 da Lei 11.343/06. Normas penais devem ser interpretadas restritivamente e, nesse sentido, a norma refere expressamente ser aplicável aos réus primários e de bons antecedentes que não façam parte de organização criminosa – todos os requisitos preenchidos pela Paciente ... Portanto, o que temos é a negativa de vigência da norma federal sem qualquer fundamento válido, implicando em severo prejuízo ao Paciente, que preenche todos os requisitos legais para gozar do benefício” (fl. 11, e-doc.1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Diante das considerações acima alinhavadas, bem como de outras que certamente não escaparão ao descortino e tirocínio dos eminentes Ministros desse C. Supremo Tribunal Federal, aguardam e requerem os advogados impetrantes e o paciente 



    a) Em primeiro lugar, se digne o eminente Ministro (a) Relator (a) conceder um provimento liminar para que, antes da apreciação e julgamento do mérito deste habeas corpus, seja expedido contramandado de prisão e determinada a imediata condução do paciente ao regime aberto, assim permanecendo até que o Colegiado se manifeste sobre o pleito. Caso inexistente ou falta de vagas, seja estabelecido o regime aberto ou a prisão domiciliar, até o julgamento do mérito do writ; 



    b) por ocasião do julgamento final, seja concedida a liminar, isto é, reste definitivamente concedida a ordem de habeas corpus em favor de INAYARA MARIANE RAMOS, a fim de que seja aplicada a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06 e alterado definitivamente o regime inicial para o semiaberto, tudo isso nos termos da melhor e mais abalizada doutrina e remansosa jurisprudência das Cortes de Justiça do Brasil; 



    c) caso assim não se entenda, roga-se a concessão de habeas corpus de ofício, tudo em exercício da mais lídima e esperada justiça”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. A decisão questionada é monocrática. O Ministro Antonio Saldanha Palheiro indeferiu liminarmente o habeas corpus, assentando a ausência de constrangimento ilegal nos pronunciamentos das instâncias anteriores, que não “reconheceram a incidência da minorante com base nas circunstâncias do delito e presumida dedicação às atividades criminosas, porquanto foi flagrada em transporte interestadual de quase 400kg (quatrocentos quilogramas) de maconha com agente atuando como batedor na estrada e grande investimento financeiro para a empreitada”.



    4. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal, pela qual “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada.



    5. Na espécie em análise, evidencia-se mácula de ilegalidade a impor a superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



    6. A paciente foi condenada em primeira instância à pena de sete anos, nove meses e dez dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de tráfico de drogas.



    A defesa da paciente interpôs recurso de apelação criminal (Processo n. 0000133-19.2020.8.26.0559), Relator o Desembargador Euvaldo Chaib, tendo a Quarta Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo indeferido a ordem nos seguintes termos:



    “Pese toda argumentação ventilada pelos advogados que subscrevem os apelos, o fato em tela contempla um típico caso de narcotráfico estruturado. 



    Ao caso concreto.



    Os réus saíram do Estado do Paraná, mais precisamente de Umuarama, com destino a Belo Horizonte, em Minas Gerais. Tinham em seus domínios nada menos que 388.3 Kg de maconha. ALEXANDRE e INAYARA vinham em veículo à frente, um Fiat/Siena, branco, placa FCT-6232, sendo que a mulher estava no banco do carona. Eram os batedores e tinham a função de alertar JOÃO GABRIEL sobre eventuais barreiras policiais na pista de rolamento. Este último, por óbvio, vinha atrás, conduzindo o veículo Chevrolet/Tracker, prata, placa QQQ-1382, em que estava a droga, dividida em 408 tabletes.



    E como os fatos vieram à tona?



    Numa barreira de rotina, Policiais Rodoviários Federais pararam para vistoria de praxe o veículo de ALEXANDRE e INAYARA. Embora nada de ilegal houvesse no automotor, os solertes agentes públicos notaram incomum nervosismo naquele casal. Eles ofertaram versões desconexas e não se alinharam sequer quanto ao destino.



      Tal conduta despertou alerta na base policial, sendo ventilada hipótese de narcotráfico estruturado, máxime por ser o sítio dos fatos uma comum rota usada pelo cartel da droga. Montou-se então forte aparato de fiscalização, múltiplos carros foram vistoriados, até que, por obra do acaso, um veículo Chevrolet/Tracker, com placa de Belo Horizonte/MG, desatendeu a ordem de parada, iniciando rota de fuga. Houve perseguição em alta velocidade e a evasão somente veio a termo após o motorista, no caso, o réu JOÃO GABRIEL, vir a capotar. No interior do citado carro estava todo o entorpecente apreendido e o réu foi preso em flagrante delito. 



    Reunidos, os réus foram finalmente desmascarados pelos servidores públicos, sendo estabelecido o liame subjetivo entre todos os três. O casal vinha na condição de proteção, atuando como batedor, para alertar o assecla, condutor da droga, sobre possível entrave no percurso. O crime só veio à termo porque os policiais rodoviários foram bastante astutos e céleres, montando uma barreira que assustou JOÃO GABRIEL que, sem êxito, tentou burlar o cerco policial. 



    Não há como falar em anemia da prova reunida, tampouco em ausência da participação ou concorrência para o crime tela para ALEXANDRE e INAYARA. Foi a própria falta de sintonia do casal que possibilitou o descortino do crime, aliada, por óbvio, a habilidade policial que, inclusive, apurou rapidamente em pesquisa a banco de dados que ALEXANDRE tinha expiação por contrabando de cigarro, o que só reforçou a suspeita de ilícito perpetrado pelo casal, atuando como escolta de outro veículo que transportaria produtos ilícitos.



      Destaca-se que a droga transportada por JOÃO GABRIEL sequer estava escondida em partes ocultas do carro. Vinha exposta sobre o banco traseiro e no porta malas. Anota-se que os policiais rodoviários contaram que este réu delatou também o casal ALEXANDRE, referindo-se a este mais uma vez informalmente como XANDE, o que mostra proximidade, e INAYARA como asseclas que tinham função de ir à frente de seu carro, noutro veículo, para dar segurança no transporte da droga. 



    As testemunhas arroladas pela defesa são apenas de antecedentes. 



    No que toca ao fato, JOÃO GABRIEL admitiu crimes pretéritos, confessando o comércio ilícito e a fuga do cerco policial. Admitiu ainda que um tal de XANDE era seu batedor, mas não o conhecia, sabendo que ele era acompanhado por uma mulher, também desconhecida. Somente se falaram por telefone. Contou ainda que um tal de GAUCHO era quem monitorava todo o grupo por telefone diretamente do Estado do Paraná. 



    O casal optou pela teoria do avestruz, ou seja, a teoria da cegueira deliberada (ostrich instructions), numa negação geral do fato ou de qualquer participação no evento. Narram que foram de Umuarama até São José do Rio Preto para uma consulta médica e, depois, rumariam a Franca visitar um parente. O Siena era emprestado de um conhecido. Afirmam que nunca viram JOÃO GABRIEL, embora este tenha contado que é natural de Cruzeiro do Sul, mas que partiu com a droga de Umuarama, curiosamente, a cidade de origem do casal. Razoável tamanha coincidência? A resposta só pode ser negativa. 



    Destaca-se ainda que o laudo pericial de fls. 801 dá cobro à confissão de JOÃO GABRIEL, indicando que ele, de fato, manteve contanto telefônico com 'XANDD', por meio de ligações e conversas de texto. O casal INAYARA e ALEXANDRE também tergiversa sobre suposta consulta médica há mais de 600 km da urbe de origem, mas não comprovaram os fatos, nem a propriedade do veículo supostamente cedido por outrem graciosamente.



      Vale dizer, são versões marcadas por contradição, ao contrário dos harmônicos dizeres policiais, relato que não pode ser desconsiderado, inexistindo qualquer motivo para que quisessem incriminar os réus ou forjar o crime em desfavor de pessoas desconhecidas. Aversão do casal INAYARA e ALEXANDRE, assim, não encontra guarida, de sorte que bem delineado o crime de tráfico em concurso de infratores, não se podendo falar em participação de menor importância, uma vez que o ilícito era desenhado com divisão de afazeres. É a consagração d teoria unitária ou monista. 



    Noutro lado, o crime de desobediência configura-se quando houver o descumprimento de ordem de parada emitida por agente público, no contexto de atividade de policiamento ostensivo de segurança pública, ante a suspeita de prática ilícita (STJ, AgRg no REsp 1753751/MS, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA). Daí porque a conduta de JOÃO GABRIEL caracteriza o crime do art. 330 do Código Penal. Nem se argua autodefesa. Com efeito, o direito de proteção à liberdade não inclui a desobediência de ordem legal (STJ, AgRg no REsp 1860058/MS, Rel. Min. ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ).



    Redimensionam-se as reprimendas. 



    O acréscimo de 1/3 (um terço) à pena-base com estribo no art. 42 da Lei Especial afigura-se adequado e congruente. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1887511/SP, sob a relatoria do Ministro JOÃO OTÁVIO NORONHA, alinhou-se ao Supremo Tribunal Federal que natureza e quantidade do entorpecente são fatores a ser considerados necessariamente na fixação da pena-base, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06, constituindo-se em circunstância preponderante a ser utilizada na primeira fase da fixação da pena. 



    Da mesma forma o acréscimo de 1/6 (um sexto) pelo crime ser interestadual. A circunstância de ser o narcotráfico estruturado, por inelutável consequência, impede a incidência da mitigadora do parágrafo quarto do tipo penal. Ora, a causa especial de diminuição de pena com acerto foi afastada porquanto, além da enorme quantidade de droga apreendida, há circunstâncias concretas que indica dedicação dos réus em atividade criminosa estruturada, no seio de facção criminosa, voltada ao narcotráfico, em que ação deflagrada pelo núcleo marginal tem envolvimento de muitas pessoas (além dos réus, havia uma pessoa de epíteto GAUCHO monitorando o transporte), com grande investimento financeiro e emprego de batedores de estrada. 



    Nesse sentido, confira-se precedente recentíssimo: STJ, AgRg no HC 666148/MS, Rel. Min. OLINDO MENEZES, DJ de 30/08/2021. (...)



    Trocando em miúdos, a apreensão de grande quantidade de drogas em contexto de tráfico interestadual, justifica a fixação do regime inicial fechado de cumprimento de pena, ex vi do disposto no art. 33, §3º, do Código Penal, com observância também ao enunciado no art. 42 da Lei nº 11.343/06 (STJ, AgRg no HC 638.780/SP, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJ de 30/03/2021)”.



    7. Está evidenciada, na espécie, a ocorrência de bis in idem. Ao condenar a paciente, o juiz singular fixou a pena-base acima do mínimo legal em um terço, considerando que “[a]s circunstâncias judiciais são negativas, diante da quantidade de droga encontrada em posse da acusada (Quase quatrocentos quilos de maconha)” (fl. 11, e-doc. 8), concluindo:



    “Incabível a aplicação da causa de diminuição do § 4º, do artigo 33, da Lei de Drogas, pois embora a acusada não seja reincidente ou possua maus antecedentes, é certo que com ela foi encontrada expressiva quantidade de drogas (trezentos e oitenta e oito quilos de maconha), a denotar que não pode ser comparada ao pequeno e eventual traficante. (...) 



    Diante do montante da pena e das circunstâncias judiciais negativas, deverá a acusada iniciar o cumprimento de suas penas no regime fechado” (grifos no original).



    8. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido de caracterizar bis in idem a utilização da quantidade e da natureza do entorpecente na primeira fase e na terceira fase da dosimetria da pena, seja considerando esse fundamento para afastar a causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 ou para definir o percentual dessa redução. Neste sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA QUANTIDADE E DA NATUREZA DA DROGA NA PRIMEIRA E NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. BIS IN IDEM. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. ARTIGO 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. QUANTIDADE DE DROGA. INSUFICIÊNCIA PARA AFASTAR O REDUTOR. APLICAÇÃO DA MINORANTE. REGIME SEMIABERTO. 1. Caracteriza bis in idem o sopesamento da quantidade de droga na primeira e terceira fases da dosimetria. A matéria é estável nesta Suprema Corte e já fora objeto de Repercussão Geral, via da qual reafirmada a jurisprudência dominante no sentido de que a natureza e a quantidade de droga devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases da dosimetria da pena, vedada, portanto, aplicação cumulativa na primeira e terceira fases (ARE 666.334/AM, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário Virtual). 2. Ao julgar o ARE 666.334/AM, esta Suprema Corte explicitou que ‘as circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena’, não havendo qualquer diferença, para efeito de tal entendimento, nos termos da jurisprudência consolidada, entre modular e afastar o redutor previsto no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, admitir essa distinção teria como efeito o completo esvaziamento do pronunciamento veiculado por este Supremo Tribunal Federal, frustrando, sem qualquer fundamento legítimo, o alcance do entendimento firmado por este Tribunal. 3. Carece de fundamentação idônea o afastamento da minorante lastreado tão somente na quantidade de droga apreendida, caso não identificados outros elementos objetivos capazes de afirmar a dedicação à atividade criminosa ou de integração à organização criminosa. 4. Considerados a primariedade, os bons antecedentes ostentados pelo paciente, a ausência de envolvimento, ou de maior responsabilidade com organização criminosa, ou de dedicação ao crime, impõe-se o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. 5. Tendo em vista a aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas no patamar de 1/4 (um quarto),